Tribunal: TJSP
Processo: 1001958-75.2018.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001958-75.2018.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante ZILDIR BRITO
DOS SANTOS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001958-75.2018.8.26.0615 -Voto no
2
VOTO No 30033
APELAÇÃO No 1001958-75.2018.8.26.0615 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: ZILDIR BRITO DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: TANABI
JUIZ: CARLOS HENRIQUE SCALA DE ALMEIDA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. CONTRATO BANCÁRIO. Apelação. Intempestividade
consumada. Interposição do recurso após o decurso do prazo legal
(Artigo 219 c.c. artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo
Civil). Início da contagem a partir da publicação da sentença no
DJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 156/160, de relatório adotado, julgou improcedente
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por
dano moral ajuizada por ZILDIR BRITO DOS SANTOS em face de BANCO
BRADESCO S/A e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
assistência judiciária concedida.
Apela a autora (fls. 162/177), arguindo a nulidade da contratação por
vício de consentimento, eis que pretendia a contratação de empréstimo consignado, mas foi-
lhe disponibilizada a de cartão de crédito, por ela não solicitado. Insurge-se contra a
constituição de reserva de margem consignável do benefício percebido, porque restringiu
sua margem de crédito. Aduz que o banco aproveitou-se da situação de necessidade do
crédito, de sua pouca instrução e idade avançada; que assumiu obrigação desproporcional à
sua condição financeira; que não recebeu informações devidas sobre o contrato, que é de
adesão e não indica que os descontos mensais em seu benefício previdenciário cobrem
apenas os encargos mensais do cartão, o que inviabiliza o pagamento do débito. Sustenta a
falha na prestação do serviço e violação às regras que regulam a reserva de margem
consignável. Pugna pela restituição dos valores descontados, a liberação da margem
consignável e indenização por dano moral. Requer a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001958-75.2018.8.26.0615 -Voto no
3
Recurso
interposto
intempestivamente
e
desacompanhado
do
comprovante da taxa judiciária. Contrarrazões às fls. 180/182.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, pois intempestivo.
Consta dos autos que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico do dia 24/09/2019 (terça-feira), considerando-se publicada no dia
25/09/2019 (quarta-feira) fls. 161.
O artigo 219 c/c artigo 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil1
dispõem que o prazo para interposição de recurso é de 15 dias, contados em dias úteis.
Iniciada a contagem do prazo para a interposição do recurso em 26/09/2019, o término
ocorreu em 16/10/2019.
No caso, o recurso foi apresentado no dia 17/10/2019 e não há registro de
indisponibilidade do sistema deste E. Tribunal nas datas do início ou do vencimento do
prazo recursal2, sendo, portanto, manifesta a intempestividade do apelo.
Por fim, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do
apelado para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, observada a assistência judiciária concedida.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
1Artigo 219 do Código de Processo Civil: “Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-
á somente os dias úteis”.
Artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil: “O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os
advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados
da decisão”.
2 http://www.tjsp.jus.br/Indisponibilidade/Comunicados, acesso em 04/12/2019 às 9:42 hs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001958-75.2018.8.26.0615 -Voto no
4
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator